Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE CONCURSO DE CREDORES. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. EXPEDIÇÃO COM NOME INCOMPLETO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. EXEGESE DO ART. 272, §4o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que decidiu o incidente de concurso de credores, reconhecendo a preferência do crédito da parte autora.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber, preliminarmente, se a intimação realizada com o nome incorreto da advogada da parte agravante constitui nulidade nos termos do art. 272 do CPC; e (ii) saber se os honorários advocatícios possuem preferência sobre os demais créditos concursais, afastando a necessidade de obediência à ordem de penhora.
III. Razões de decidir:
3. O art. 272, §4o do CPC exige, sob pena de nulidade, que “a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.”
4. Nos autos, constatou-se que todas as intimações expedidas à parte agravante indicaram incorretamente o nome da advogada, impedindo a devida ciência dos atos processuais e a apresentação de sua manifestação, violando o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso, o prejuízo é evidente, pois todo o incidente transcorreu sem a participação da agravante. Ademais, a parte prejudicada arguiu a nulidade da intimação na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
6 Reconhecida a nulidade da intimação, impõe-se a invalidação dos atos processuais subsequentes, com a consequente reabertura do prazo para manifestação.
IV. Dispositivo e tese:
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A intimação publicada com nome incompleto da advogada da parte, constante da procuração nos autos, é nula nos termos do art. 272, §4o, do CPC, desde que apontada o vício na primeira oportunidade da parte se manifestar nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, §§ 1o a 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 851.325/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.10.2016, DJe 28.10.2016.